Tribunal: STF
Processo: MI 1715
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE FATO E DE DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RESTRITA À AUTORIDADE, ÓRGÃO OU ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.



    I - A jurisprudência desta Corte, após o julgamento do MI 721/DF e do MI 758/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, adotou a tese de que o mandado de injunção destina-se à concretização, caso a caso, do direito constitucional não regulamentado, assentando, ainda, que com ele não se objetiva apenas declarar a omissão legislativa, dada a sua natureza nitidamente mandamental.



    II - A concessão de aposentadoria aos servidores públicos em razão de atividade exercida exclusivamente sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física deve ser concretamente analisada pela Administração Pública mediante a aplicação integrativa do art. 57 da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.



    III - Incumbe apenas à autoridade administrativa competente para analisar o pedido de aposentadoria especial perquirir sobre as condições de fato e de direito previstas no ordenamento jurídico para a sua concessão, inclusive quanto ao pleito de paridade do benefício previdenciário.



    IV - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção. Precedentes.



    V - Agravos regimentais improvidos.